Tribunal: CARF
Processo: 13855.721374/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721374/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
REGINA KAZUE KITAMURA CAVAGUTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
EM CONDOMÍNIO.
Quando devidamente comprovados os rendimentos decorrentes de bens
possuídos em condomínio serão tributados proporcionalmente à parcela que
cada condômino detiver.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIMOB. PROVA EM
CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA.
Mantém-se a exigência quando os esclarecimentos e documentos acostados aos
autos não são suficientes a afastar a caracterização de omissão de rendimentos
recebidos a título de aluguel, identificada a partir de DIMOB apresentada pela
administradora de imóvel. Os valores constantes da declaração de informações
sobre atividades imobiliárias DIMOB, apresentada pela administradora do
imóvel, goza de presunção de veracidade e só podem ser infirmados por
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
Dimob retificada apresentada com o recurso, vencidos os Conselheiros Gleison Pimenta Sousa
(relator), Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto, que a conheciam, e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para que o cálculo
do imposto de renda decorrente dos rendimentos dos imóveis matriculados sob os no 73350 e
73346 sejam tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver, conforme
matrículas apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721374/2019-71
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721374/2019-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa
(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Por entender pertinente e suficiente ao conhecimento da controvérsia transcrevo o
relatório produzido pelo julgador de piso:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 05 a 10, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 16.399,38.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros, no valor de
R$ 19.119,83, auferidos pelo titular e/ou dependentes, informado em DIMOB pelas
administradoras ou em outros documentos. Em complemento, constou o que segue:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 12.354,36, recebidos de AQUITANIA CONFECÇÕES E LAVANDERIA
LTDA.
Cientificada do lançamento, em 30/04/2019, por via postal (fls. 121), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02/03, em 30/05/2019, acompanhada dos documentos
de fls. 04 a 119, onde, em suma, discordou da omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas alegando que se trata de valores referentes à proporção que cabe a
outros condôminos da receita de aluguel produzida por bem pertencente a mais de uma
pessoa, conforme detalhamento da participação de cada um que apresenta. Alegou,
ainda, que, discorda a apuração da omissão de rendimentos de pessoas físicas, no valor
de R$ 12.165,12, posto que constatou que houve algum erro de cálculo, encontrou uma
diferença omitida no valor de R$ 6.954,71 e reconhece a diferença de imposto no valor
de R$ 1.912,54, que já teria recolhido.
Ao apreciar a impugnação apresenta, a DRJ negou-lhe provimento nos seguintes
termos:
A interessada questionou a exigência fiscal alegando que a omissão de rendimentos
apurada pela fiscalização se deve ao fato de a receita de aluguéis produzida pelos bens
imóveis pertencer a vários coproprietários, conforme discriminação da participação em
cada bem que apresentou na impugnação.
Ao questionar a exigência fiscal, a contribuinte reconheceu que omitiu rendimentos no
valor de R$ 6.954,71, mas, não apresentou esclarecimentos a respeito da origem dessa
omissão aceita e dos cálculos que fez para chegar a essa conclusão.
Os contratos de locação juntados aos autos, firmados nos anos de 2013, 2014, 2015 e
2016, não discriminam a participação da interessada em cada imóvel e no respectivo
aluguel. Apesar de os contratos de aluguéis abarcarem vários anos, inclusive o de 2016,
aqui tratado, vê-se que os contratos anteriores a 2016 indicam índices de correção após
doze meses de locação, mas não foram juntados aos autos documentos que comprovem
o valor vigente especificamente no ano 2016. Nessa situação, resta considerar como
corretos os valores declarados pelas imobiliárias na DIMOB e nos comprovantes de
rendimentos emitidos em nome da interessada.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721374/2019-71

Foram juntadas aos autos cópias das matrículas dos imóveis que deram origem aos
rendimentos questionados, nas quais é possível extrair informações sobre a parte de
cada imóvel que seria pertencente à interessada. Ocorre, porém, que nem todos estão em
consonância com os percentuais de participação nos imóveis que a interessada informou
na impugnação. Cabe ainda acrescentar que as informações sobre os bens imóveis de
propriedade da interessada que constam de sua declaração de bens (fls. 135/138)
também não estão em consonância com os dados das matrículas apresentadas.
As imobiliárias se incumbem de receber os aluguéis e repassá-los aos proprietários dos
imóveis, bem como, estão obrigadas a enviar ao beneficiário o comprovante anual de
rendimentos e entregar à Receita Federal a respectiva DIMOB, o que não elide a
responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de
IRPF.
A partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos
tributáveis às pessoas físicas a Administração Tributária pode aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas. Por essas razões, a DIMOB é um
documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte, havendo, pois, uma presunção relativa de veracidade dos
valores nela contidos.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Com essas considerações, entendo que não há nos autos comprovação efetiva que
permita reconhecer que os valores recebidos pela interessada a título de aluguéis no ano
de 2016 são inferiores aos informados pelas administradoras dos imóveis em DIMOB.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e de manter o
crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento.
Cientificada do julgamento em 21/11/2019, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 27/12/2019 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que existiria incorreção nas DIMOB’S apresentadas anteriormente e que os
rendimentos foram informados em sua completude à recorrente, entretanto, eram pertencentes a
outras pessoas em condomínio, junta as matrículas dos imóveis, contratos de aluguel bem como
as dimob’ retificadoras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721374/2019-71

Noto que a contribuinte efetivamente concorda que é possuidora de 100% dos
rendimentos dos imóveis de matrículas n. 73.342, 34.891 e 32.453. Assim, não se avaliará a
propriedade ou o lançamento relativo aos valores de R$ 16.490,97; R$ 3.987,82; R$ 4.161,95,
tendo em vista o reconhecimento expresso do contribuinte.
EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 7.350 E 7.343:
Para tais imóveis entendo coerente à distribuição pro rata dos valores de aluguel
correspondente à participação de cada um dos condominos, ora, se o fato do gerador do imposto
de renda é o rendimento gerado por aquele imóvel, na forma do artigo 49 do RIR/99 entendo
acertada a divisão proporcional à participação no imóvel respectivo mesmo que tal distribuição
não conste expressamente de todos os contratos.
A respeito da tributação incidente sobre rendimentos de aluguéis e royalties temos
o capitulado no inciso I, do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
Já as disposições sobre a tributação dos rendimentos de bens em condomínio estão
dispostas no artigo 15, do mesmo dispositivo legal, acima citado:
Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver. Parágrafo único. Os bens em
condomínio deverão ser mencionados nas respectivas declarações de bens,
relativamente à parte que couber a cada condômino
Transcrevo também decisões deste eminente Conselho que corroboram tais
conclusões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO
DE BENS EM CONDOMÍNIO.
Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver. Numero da decisão: 2001-
004.645
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008 BENS EM
CONDOMÍNIO. ALUGUEL. GLOSA DE DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO. Os
rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver. As despesas de condomínio
devem ser proporcionais à parte de cada condômino. Na apuração do imposto devido no
ajuste anual, a dedução do imposto de renda retido na fonte somente pode ser feita se
essa retenção corresponder aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Recurso
Voluntário Negado. Numero da decisão: 2202-003.715
BENS MANTIDOS EM CONDOMÍNIO - Comprovada nos autos a propriedade de
bem imóvel em condomínio, correta a distribuição do rendimento e do imposto de renda
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721374/2019-71

na fonte sobre rendimentos por ela gerados, na proporção detida sobre o bem, pelos
beneficiários. Recurso provido. Numero da decisão: 106-16.127
Neste diapasão, entendo acertada a divisão da renda obtida por cada um dos
imóveis, na exata proporção da propriedade, em conformidade com as matrículas
apresentadas.
Constato também que a constribuinte se insurge desde a origem para tais imóveis,
apresenta as proporções corretamente, as matrículas e realizada a devida correlação lógica.
Apresentando provas e os esclarecimentos necessários. Nestes termos, entendo por bem acatar a
proporção apresentada nas matrículas dos dois imóveis.
Neste contexto e analisado as matrículas e demais documentos apresentadas,
constato que a proporção apresentada é a de 60% para o imóvel de matrícula 73.346 e de 15%
em relação ao imóvel de 73.350. Desse modo, entendo correto os valores para cada um dos
imóveis conforme matrículas apresentadas e impugnação original.
EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS DE MATRÍCULAS 61.391, 61.392, 61.393:
Em relaçao a tais imóveis, entendo que a contribuinte não realizou as devidas
correlações para que este Conselho pudesse analisar de forma clara a proporção de cada um dos
condominos na participação dos rendimentos imobiliários.
Neste sentido, verifico que na impugnação inicial(fls. 2/3), a contribuinte nem
ao menos cita os imovéis de matrículas 61.392, 61.393. Além disso, alega que realmente
haveria uma omissão, sem contudo comprovar a qual imóvel pertenceria esta omissão. De início,
teria sido na matrícula de número 61.392, entretanto só leva isso em recurso voluntário e sem
apropriar corretamente os montantes:
- Outras alegações:
Ao proceder as devidas averiguações, a vista dos informes fornecidos para
administradora dos alugueis, foi constado que em algum momento, foi um erro de
lançamento ou simplesmente o calculo das divisões resultaram em uma soma
equivocada, assim encontramos uma diferencia de R$.6.954,71, não o valor acima
apresentado.
É como se parcela dos imóveis tivessem surgido apenas em sede de recurso
voluntário. Ademais, noto que mesmo ao aplicar a proporção em questão faz certa confusao, por
exemplo, no recurso voluntário afirma deter 15% do imóvel de matricula 61.391 entretando
apropria R$6.500,92, o que não corresponde ao que a propria contribuinte afirma deter do imovel
(15%) dos rendimentos declarados em dimob originamente 10.834,08. Tal incorreção também se
verifica nos imóveis 61.392 2 61393.
Ademais, noto que os imóveis em questão sofreram diversas mortificações, fusões
desmembramentos e a contribuinte não fez prova clara da correlação de rendimentos a cada uma
delas em seu recurso voluntário.
Também destaco que não há uma correlação lógica nem mesmo no pedido, as
proporções não são esclarecidas de forma cabal e clara e os números apresentados não são
cotejados com os autos, resumindo-se a contribuinte a alegar que declara certos valores, ora,
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721374/2019-71

entendo que não é o momento processual de declarações mas sim de carrear aos autos provas
incontestes da titularidade dos aluguéis e dos imóveis em questão. Cito as conclusos da nobre
recorrente( fl.221):
A Impugnante, declara conforme ficou demonstrado acima a importância liquida e certa
para o tributação do total de R$. 43.137,24 (Imobiliária QUEPOS - CNPJ.
60.244.035/0001-06) objeto das alterações dos DIMOBs, e, o valor de R$.8.149,77
(Imobiliária Dejair Vicente S/C Ltda.), somando o total de R$.51.287,07, e não
R$.69.051,13, como requer a ação fiscalizado em seus demonstrativo apresentado na
INTIMAÇÃO Ne 900894/2019.
ASSIM, requer que sejam revisto os referidos cálculos considerando os rendimentos
efetivamente recebidos pela Impugnante , com a devida consideração, conforme se
apresentam nos DIMOBs e matriculas que seguem em anexo a esta impugnação.
Em uma análise detida, é como se a recorrente ajustasse os valores à sua vontade e
não à proporção dos aluguéis efetivamente devidos.
Neste sentido, alguns julgados deste eminente Conselho, esclarecendo que as
provas apresentadas devem efetivamente validar os rendimentos auferidos:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008
OMISSÃO. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIMOB. Os valores constantes da
declaração de informações sobre atividades imobiliárias DIMOB, apresentada pela
administradora do imóvel, goza de presunção de veracidade e só podem ser infirmados
por documentos hábeis e idôneos.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2005
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA DA AUTORIDADE AUTUANTE. As notificações de lançamento
expedidas eletronicamente prescindem de assinatura do chefe do órgão expedidor.
Ainda que a notificação de lançamento não seja emitida eletronicamente, a falta da
assinatura não pode ensejar a nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte
demonstrar o prejuízo causado pela ausência de assinatura. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
DIMOB.
PROVA
EM
CONTRÁRIO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. Mantém-se a exigência quando os esclarecimentos e
documentos acostados aos autos não são suficientes a afastar a caracterização de
omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel, identificada a partir de DIMOB
apresentada pela administradora de imóvel. Os valores constantes da declaração de
informações sobre atividades imobiliárias DIMOB, apresentada pela administradora do
imóvel, goza de presunção de veracidade e só podem ser infirmados por documentos
hábeis e idôneos. IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. Deve ser
mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos quando não restar
comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte da fonte pagadoraNumero
da decisão: 2201-005.621
Pelo exposto, nego provimento à apropriação em relação aos imóveis de
matrículas n 61.391, 61.692 e 61.393 mantendo os valores originais de renda para tais bens
declarados em dimob, quais sejam: R$ 10.834,08; R$ 10.544,04; R$ 1.810,32.
RESUMO:
Acato a proporção do imóvel de matrícula 73.346 na proporção de 60%, no valor
total de R$ 10.601,37 (60% de 17.668,89).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721374/2019-71

Acato a proporção do imóvel de matrícula n. 73.350 na proporção de 15%, no
valor total de R$ 532,96(15% de 3.553,06).
Não acato as alegações para os imóveis de matrículas n. 61.391, 61.392, 61.393,
mantendo 100% dos valores apresentados originalmente em dimob, quais sejam: R$ 10.834,08;
R$ 10.544,04; R$ 1.810,32.
Em relação aos imóveis de matriculas n. 73.342, 34.891 e 32453 não houve
impugnação e a contribuinte reconhece 100% dos rendimentos. Assim, temos os valores R$
16.490,97; R$ 3.987,82; R$ 4.161,95.
Concluo que o montante de receitas de aluguéis líquidos obtidas no período foi de
:
R$
58.963,51(R$
16.490,97+R$
3.987,82+R$
4.161,95+10.834,08+10.544,04+
1.810,32+532,96+10.601,37), conforme descrito originalmente nas DIMOB’S e realizando
as apropriações necessárias e indicadas acima.
Conclusão
Voto por dar provimento parcial ao recurso, para que o cálculo do imposto de
renda decorrente dos rendimentos dos imóveis matriculados sob os no 73350 e 73346 sejam
tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver, conforme matrículas
apresentadas.

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 230
DF CARF MF
Original